Tribunal: TJSP
Processo: 1018720-42.2022.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
r preparo recursal, considerando a correção do valor da causa em grau recursal. Irresignação. Descabimento. Correção do valor da causa considerando o proveito econômico perquirido na demanda. Adequação. Apelante que não se insurgiu contra a decisão que corrigiu o valor da causa, restando portanto preclusa a questão. Determinação de recolhimento da diferença do preparo recursal. Insuficiência. Preclusão. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1018720-42.2022.8.26.0223; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Carlos Eduardo Borges Fantacini

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Decisão monocrática que não conheceu do recurso após inércia da recorrente em complementar preparo recursal, considerando a correção do valor da causa em grau recursal. Irresignação. Descabimento. Correção do valor da causa considerando o proveito econômico perquirido na demanda. Adequação. Apelante que não se insurgiu contra a decisão que corrigiu o valor da causa,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Decisão monocrática que não conheceu do recurso após inércia da recorrente em complementar preparo recursal, considerando a correção do valor da causa em grau recursal. Irresignação. Descabimento. Correção do valor da causa considerando o proveito econômico perquirido na demanda. Adequação. Apelante que não se insurgiu contra a decisão que corrigiu o valor da causa, restando portanto preclusa a questão. Determinação de recolhimento da diferença do preparo recursal. Insuficiência. Preclusão. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.